Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-71.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0021250-71.2015.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: WESLEY LOPES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista às partes pelo prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar por WESLEY LOPES. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Presidente da 3a Turma Recursal